Tribunal: TJDFT
Processo: 0750866-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o, DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público para condená-lo a 30 (trinta) dias de prisão simples, em regime aberto, conforme artigo 19, da Lei de Contravenções Penais.
2. Em suas razões (ID 59910019), sustenta que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, e fere o princípio da legalidade, além de não ter sido recepcionada pela Constituição Federal, razão pela qual a conduta é atípica. Ressalta que o RE no. 901.623 possui repercussão geral e está pendente de apreciação no Supremo Tribunal Federal e discute idêntica controvérsia. Assevera não haver dolo do porte da faca para fins criminosos. Acrescenta que estava com a faca para trabalhar em um carrinho de frutas. Por fim, requer sua absolvição. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo provimento parcial do apelo somente quanto ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (IDs 59910021 e 60734392).
4. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). Ressalte-se que o elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” se referia tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade. Não obstante, não há manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão, tendo havido apenas o reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901.623, sem efeito automático de suspensão de todos os processos pendentes nem da eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico.
5. Ressalte-se, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva, não havendo que se falar em não recepção pela Constituição Federal pelos mesmos fundamentos que foi aplicada ao artigo 25 da LCP (mutatis mutandis).
6. Ainda quanto à tipicidade do delito de porte de arma branca, deve-se analisar o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Embora se trate de tema sob afetação pelo Supremo Tribunal Federal, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (faca de cozinha, com 27 cm, em perfeitas condições de uso), conforme laudo de ID 59909981. Nesse contexto, indagados acerca da possibilidade de o réu estar com a faca para o corte e venda de frutas na rodoviária, os policiais militares rechaçaram essa possibilidade, afirmando que, por ocasião da abordagem, o denunciado disse apenas que portava a faca para se defender, pois teria muitos desafetos no local (IDs 59909997 e 59909999). Nesse contexto, verifica-se que os depoimentos dos policiais são harmônicos em relação ao fato, colhidos mediante o crivo do contraditório, portanto, as provas colhidas são válidas para fundamentar a condenação no tipo penal. Ademais, o fato de as testemunhas serem policiais não macula a apuração dos fatos ou o processo em si, porque não se vislumbra qualquer elemento apto a retirar a credibilidade dos depoimentos. Assim, a tese aventada pelo réu não se sustenta, porquanto não há quaisquer indícios concretos de que laborava vendendo frutas.
7. Quanto à dosimetria da pena, razão assiste ao apelante, pois, conquanto tenha tentado justificar o uso laboral da faca, confessou o porte da arma branca em sua cintura no momento da abordagem. Destarte, retifica-se a segunda fase da aplicação da pena, utilizando-se o referencial de redução de 1/6 para a atenuante da confissão. Ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena, fixa-se, a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples. Mantém-se o regime inicial aberto.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a pena do réu MATEUS SADRAQUE FERREIRA ALVES CIRILO DA SILVA ao montante 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. Sem custas nem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.